Tribunal: STJ
Processo: 0000803-12.2019.8.08.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045326 - ES(2025/0348931-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ERALDO ANTONIO BERCACOLO
ADVOGADOS
: CLAUDIOMAR BARBOSA - ES013340
CAROLINE BARBOSA DA SILVA - ES034717
EMBARGADO
: MARCIO LANDI
ADVOGADO
: WILSON MÁRCIO DEPES - ES001838
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO. OCORRÊNCIA. REEXAME.
.
SÚMULA 7/STJ
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual se devia
pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem
como corrigir erro material
,
. É inadmissível a sua
(CPC/2015 art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
2. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é
a interna, ou seja, entre as proposições do próprio julgado, e não entre a sua
conclusão e o que fora discutido nos autos.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: d0b668bd-6bd9-46ac-a925-74ba1453028f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045326 - ES(2025/0348931-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ERALDO ANTONIO BERCACOLO
ADVOGADOS
: CLAUDIOMAR BARBOSA - ES013340
CAROLINE BARBOSA DA SILVA - ES034717
EMBARGADO
: MARCIO LANDI
ADVOGADO
: WILSON MÁRCIO DEPES - ES001838
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO. OCORRÊNCIA. REEXAME.
.
SÚMULA 7/STJ
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual se devia
pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem
como corrigir erro material
,
. É inadmissível a sua
(CPC/2015 art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
2. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é
a interna, ou seja, entre as proposições do próprio julgado, e não entre a sua
conclusão e o que fora discutido nos autos.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
opostos por ERALDO ANTÔNIO
embargos de declaração
BERÇACOLO contra acórdão da Quarta Turma que reconsiderou a decisão da Presidência para,

em novo exame,
, nos termos da
conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial
seguinte ementa (e-STJ, fl. 842):

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO
DA POSSE EM FAVOR DO AGRAVADO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de
fundamento decisório. Reconsideração.
2. O fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente
cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação
contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a
controvérsia, não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA56010538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:45
Código de Controle do Documento: ffe5a1ab-abaf-4064-a698-6129f13a7206

3. Na hipótese, o Tribunal de Justiça confirmou a sentença que julgou
procedente o pedido de manutenção de posse, por entender demostrada a
melhor posse pelo agravado e evidenciada a turbação. Conclusão diversa
demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos,
providência inviável no âmbito estreito do recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
4. "A errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na
questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou
princípio no campo probatório e não para que se colham novas conclusões
(AgInt no sobre os elementos informativos do processo"
,
AREsp 970.049/RO
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de
.
9/5/2017)
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial."

O embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em contradição, ao
reconsiderar a decisão da Presidência, reconhecendo que as razões do recurso especial
impugnaram satisfatoriamente a incidência da
e, na sequência, negar provimento
Súmula 7/STJ
ao recurso especial com fundamento na
.
Súmula 7/STJ
Alega que o acórdão embargado incorreu, também, em omissão, ao não enfrentar
ponto central do recurso especial, qual seja a distinção entre reexame de provas e revaloração
jurídica de fatos incontroversos.
Afirma que o acórdão embargado apenas afirma, de forma genérica, que houve
fundamentação suficiente no acórdão estadual, sem analisar os pontos indicados acerca da
alegada negativa de prestação jurisdicional.
Por fim, aponta, ainda, contradição na própria aplicação da
, na medida
Súmula 7/STJ
em que o acórdão reconhece, em tese, a possibilidade de intervenção desta Corte quando há erro
na valoração jurídica da prova, mas deixa de aplicar esse entendimento ao caso concreto, em que
se discute, essencialmente, matéria de direito, envolvendo a correta aplicação do conceito de
posse (art. 1.196 do CC), a distribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC) e a exigência de
fundamentação adequada (art. 489 do CPC).
O embargado apresentou impugnação (e-STJ, fls.
).
861/863
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
, art. 1.022). É inadmissível a sua
(CPC/2015
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada,
já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
Na hipótese, o acórdão embargado é claro e não oferece dúvidas de compreensão,
pois expressamente afastou a negativa de prestação jurisdicional pela Corte de origem e
entendeu que a reforma do acórdão recorrido, que confirmou a procedência do pedido de
manutenção de posse, por estar demonstrada a melhor posse pelo embargado e evidenciada a
turbação, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, inviável no recurso
especial nos termos da
. Além disso, o acórdão embargado foi categórico ao
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56010538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:45
Código de Controle do Documento: ffe5a1ab-abaf-4064-a698-6129f13a7206

afirmar que o caso não é de valoração da prova, mas inequívoco reexame de prova, para que se
colham novas conclusões sobre os elementos informativos do processo.
É nítido o intuito da parte embargante de obter a reforma do acórdão embargado,
entendendo ter sido equivocado o julgamento, sobretudo quanto à incidência da
.
Súmula 7/STJ
Esse intento, contudo, não é cabível na via estreita dos embargos de declaração, porque tal
recurso é incompatível com a pretensão de se obter efeitos infringentes, tampouco é adequado
para demonstrar entendimentos divergentes sobre a matéria. A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS COM
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem acolhida
art. 535
os embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação
de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa fixada em 1%
(um por cento) do valor da causa."
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no
, Relator
AREsp 453.117/SP
, TERCEIRA TURMA, julgado em
Ministro MOURA RIBEIRO
DJe de
16/12/2014,
02/02/2015)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL DA EMENTA. AFASTAMENTO.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão
ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já apreciada no recurso.
2. Embargos de declaração acolhidos em parte, para correção de
erro material, sem efeito modificativo."
(EDcl no AgRg no
, Relatora
AREsp 511.553/SP
Ministra MARIA
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
ISABEL GALLOTTI
5/3/2015,
18/3/2015)

Ademais, a contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é a
interna, ou seja, entre as proposições do próprio julgado, e não entre a sua conclusão e o que fora
discutido nos autos, como pretende a parte embargante. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
II, CPC.
ART. 535,
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
PROVA
PERICIAL.
IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO EXTERNA.
1. Não se vislumbra a alegada violação ao
do CPC, na medida
art. 535
em que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas. De fato, inexiste qualquer omissão no aresto recorrido,
porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os
argumentos suscitados pelo recorrente, manifestou-se expressamente
acercados temas necessários à integral solução da lide.
2. A contradição que autoriza a interposição de embargos declaratórios é
a interna, ou seja, entre as proposições do próprio julgado, e não entre a sua
conclusão e as provas dos autos, como pretende o recorrente.
3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no Ag
Quarta Turma, Relator
1096513/SP,
Ministro RAUL ARAÚJO
, DJe de
)
7/6/2011

"Processual Civil. Embargos de Declaração no Recurso Especial. Ação
de conhecimento sob o rito ordinário. Acórdão. Contradição
Documento eletrônico VDA56010538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:45
Código de Controle do Documento: ffe5a1ab-abaf-4064-a698-6129f13a7206

interna. Contradição externa. Inadmissibilidade. Omissão. Inexistência.
- Concluída a votação pelo provimento em parte do recurso especial, deve tal
indicação ser observada na ementa do acórdão prolatado.
- A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna
ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão.
- A omissão apta a ser suprida pelos embargos declaratórios é
aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa,
e não aquela que entenda o embargante, ainda mais como meio transverso a
impugnar os fundamentos da decisão recorrida.
- Embargos de declaração no recurso especial a que se acolhem em parte."
(EDcl no
, Terceira Turma, Relatora
REsp 382.904/PR
Ministra
, DJe de
NANCY ANDRIGHI
10/2/2003)

Com efeito, não constitui omissão o modo como, do ponto de vista da parte, o
acórdão deveria ter decidido, nem contradição o que, no julgado, lhe contraria os interesses.
A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada, porquanto ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do
do
.
art. 1.022
CPC/2015
Ante o exposto,
.
rejeitam-se os embargos declaratórios
É o voto.
Documento eletrônico VDA56010538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:45
Código de Controle do Documento: ffe5a1ab-abaf-4064-a698-6129f13a7206

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.045.326 / ES
Número Registro: 2025/0348931-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008031220198080036 8031220198080036
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERALDO ANTONIO BERCACOLO
ADVOGADOS : CLAUDIOMAR BARBOSA - ES013340
CAROLINE BARBOSA DA SILVA - ES034717
AGRAVADO
: MARCIO LANDI
ADVOGADO
: WILSON MÁRCIO DEPES - ES001838
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ERALDO ANTONIO BERCACOLO
ADVOGADOS
: CLAUDIOMAR BARBOSA - ES013340
CAROLINE BARBOSA DA SILVA - ES034717
EMBARGADO : MARCIO LANDI
ADVOGADO
: WILSON MÁRCIO DEPES - ES001838
TERMO
Documento eletrônico VDA56427735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:08:13
Código de Controle do Documento: 8e76cae8-fb07-4c26-b6b5-6be1061d4cf6

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:08:13
Código de Controle do Documento: 8e76cae8-fb07-4c26-b6b5-6be1061d4cf6